Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator